Tribunal: TJSP
Processo: 0004294-34.2014.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação. Roubos majorados pelo concurso de agentes e emprego de armas de fogo, em concurso formal, e associação criminosa. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas em relação ao apelante JOSÉ e o reconhecimento de participação de menor importância pelo recorrente MÁRIO. Viabilidade. Provas insatisfatórias quanto ao efetivo envolvimento ou o suposto papel desempenhado por JOSÉ na

Ementa:
Apelação. Roubos majorados pelo concurso de agentes e emprego de armas de fogo, em concurso formal, e associação criminosa. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas em relação ao apelante JOSÉ e o reconhecimento de participação de menor importância pelo recorrente MÁRIO. Viabilidade. Provas insatisfatórias quanto ao efetivo envolvimento ou o suposto papel desempenhado por JOSÉ na empreitada criminosa. Reconhecimento genérico efetuado pela vítima em juízo que ainda destoa da descrição inicialmente ofertada na fase inquisitorial, restando insegura e duvidosa. Situação nebulosa que impede a convicção necessária para escorar a condenação em desfavor de JOSÉ. Absolvição que se impõe em prestígio ao 'in dubio pro reo'. No mesmo sentido, não produzidas quaisquer provas capazes de descredibilizar a confissão de MARIO, quanto ao papel de mero motorista desempenhado na prática perpetrada, que permite o reconhecimento da participação de menor importância. Pena-base do roubo devidamente majorada em 3/6, em razão dos antecedentes (sopesando parte dentre as seis condenações definitivas por delitos patrimoniais), circunstâncias e consequências delitivas (em vista do considerável prejuízo suportado pelas vítimas – em torno de 400 mil reais – e do modus operandi do assalto, cuja ação foi planejadamente organizada, sendo a grave ameaça exercida mediante o emprego de armas de fogo que, embora configura causa de aumento aplicável na terceira etapa, dispensa reparo ante a ausência de reclamo ministerial). Na segunda etapa, escorreita compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, bem como a exasperação pela incidência da agravante do art. 61, II, 'h' do CP (vítimas idosas). Na fase final, certeira elevação decorrente do concurso de agentes e do concurso formal (multiplicidade de vítimas), seguida da diminuição de 1/6 pela participação de menor importância, perfazendo 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 23 dias-multa, que, somada à pena da associação criminosa, torna-se definitiva em 11 anos e 1 mês de reclusão, além do pagamento de 25 dias-multa. Regime irretorquível. Apelos providos.